Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-61.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. Plataforma da Serasa Limpa Nome. Incidência do CDC. Inscrição de débito prescrito. Inexigibilidade que se impõe. Exclusão do débito da plataforma. Cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Impossibilidade. Precedentes. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. Plataforma da Serasa Limpa Nome. Incidência do CDC. Inscrição de débito prescrito. Inexigibilidade que se impõe. Exclusão do débito da plataforma. Cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Impossibilidade. Precedentes. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na plataforma. Entendimento consolidado no Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado do TJSP. Precedentes. Em razão da parcial procedência dos pedidos autorais, deve ser fixada a sucumbência recíproca das partes. Sentença reformada neste fragmento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do autor e RECURSO DESPROVIDO da ré.